Tribunal: TJPA
Processo: 0812535-76.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812535-76.2024.8.14.0015

APELANTE: ANA CLAUDIA SARAIVA MONTEIRO, S. S. M.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO PEDIÁTRICO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível ajuizada por menor representado por sua genitora, para desconstituir sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por suposta perda superveniente do interesse processual após o cumprimento de tutela de urgência destinada a assegurar leito pediátrico e atendimento médico especializado. A decisão agravada reconheceu a subsistência do interesse processual, julgou procedente o pedido e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da tutela de urgência em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde acarreta perda superveniente do interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em razão da causalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória possui natureza precária e demanda confirmação por cognição exauriente, razão pela qual seu cumprimento não extingue o interesse processual nem dispensa pronunciamento jurisdicional definitivo acerca do direito material discutido.

O direito à saúde constitui direito fundamental social, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação dos serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação, conforme entendimento consolidado no Tema 793 da repercussão geral do STF.

A efetivação do tratamento médico decorreu da intervenção jurisdicional, circunstância que evidencia a utilidade do provimento judicial e afasta a alegação de satisfação espontânea da pretensão.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que o cumprimento da obrigação de fazer durante o curso do processo não configura perda do objeto quando a tutela jurisdicional foi necessária para assegurar o direito à saúde.

A resistência inicial dos entes públicos à prestação da assistência médica impôs o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência, caracterizando a causalidade processual apta a justificar a condenação sucumbencial.

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde contra o Poder Público observa a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 e a jurisprudência do STF quanto à percepção de honorários pela Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela de urgência em demanda de saúde não acarreta perda superveniente do interesse processual nem afasta a necessidade de julgamento do mérito.

A efetivação da prestação de saúde em decorrência de ordem judicial provisória confirma a utilidade da tutela jurisdicional e preserva o interesse de agir.

A resistência do Poder Público à prestação da assistência médica caracteriza a causalidade processual e legitima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde ajuizadas contra o Poder Público devem ser arbitrados por apreciação equitativa, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 23, II; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 296, 485, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; STJ, Tema Repetitivo 1.313; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800236-82.2024.8.14.1465, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804785-50.2024.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003174-20.2014.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
S. S. M
., menor representado por sua genitora Ana Cláudia Saraiva Monteiro, para desconstituir sentença que havia extinguido o feito sem resolução do mérito, por suposta perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a ação originária foi ajuizada com o objetivo de assegurar a imediata disponibilização de leito pediátrico e atendimento médico especializado ao menor, diante da gravidade de seu quadro clínico. Em sede de tutela de urgência, foi determinada a adoção das providências necessárias pelos entes públicos demandados, ordem posteriormente cumprida.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o cumprimento da tutela provisória teria exaurido a utilidade da demanda, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir e afastando a condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando a subsistência do interesse processual, a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca do direito fundamental à saúde e o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática deu provimento ao apelo para desconstituir a sentença, reconhecendo a necessidade de julgamento do mérito e julgando procedente a pretensão inicial, além de condenar os entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

Nas razões do presente Agravo Interno, o Município de Castanhal sustenta, em síntese, que: o cumprimento integral da obrigação imposta em sede liminar esgotou a utilidade da demanda; inexistiria interesse processual remanescente apto a justificar o prosseguimento do feito; a situação concreta não se equipara às hipóteses de demandas estruturais ou coletivas utilizadas como paradigma na decisão agravada; e seria indevida a condenação em honorários advocatícios. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou sua reforma pelo órgão colegiado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia restringe-se à verificação da subsistência do interesse processual após o cumprimento da tutela de urgência deferida em demanda voltada à concretização do direito fundamental à saúde, bem como à análise do cabimento da condenação em honorários advocatícios.

A Constituição Federal erigiu a saúde à condição de direito social fundamental (arts. 6º e 196), impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou compreensão no sentido de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, facultando ao cidadão demandar qualquer dos entes federados para obtenção da tutela pretendida.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que a transferência hospitalar do menor, realizada em cumprimento à tutela provisória, teria exaurido o objeto da demanda. Porém, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça segue em direção oposta.

O STJ possui entendimento firme de que o cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do interesse processual, uma vez que a medida possui natureza precária e necessita de confirmação mediante cognição exauriente. O simples cumprimento da determinação judicial não afasta a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da existência ou não do direito material discutido.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO." (STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018).

A tutela provisória constitui instrumento processual destinado à proteção emergencial do direito ameaçado, não se confundindo com a prestação jurisdicional definitiva. Admitir que o seu cumprimento extingue automaticamente a ação equivaleria a transformar medida provisória em pronunciamento final, esvaziando a própria função do processo de conhecimento.

No caso dos autos, a judicialização da demanda foi fator determinante para assegurar o tratamento médico do menor. O atendimento somente ocorreu após a intervenção jurisdicional, circunstância que evidencia a existência do interesse processual e afasta a alegação de satisfação espontânea da pretensão.

A jurisprudência desta Corte Estadual igualmente tem reconhecido que a efetivação da obrigação em decorrência da tutela de urgência não conduz à perda do objeto, subsistindo o interesse de agir para obtenção de pronunciamento definitivo sobre a controvérsia.

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, para compelir os entes estadual e municipal a providenciarem tratamento médico especializado em cirurgia torácica para paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fazer durante o trâmite processual acarreta a perda superveniente do objeto e, por conseguinte, extingue o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do tratamento médico após a concessão de tutela de urgência não afasta o interesse processual nem configura perda do objeto, pois a decisão judicial foi instrumental para a efetivação do direito à saúde; 5. A tutela provisória deferida possui natureza precária e deve ser confirmada em cognição exauriente, o que impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo não acarreta perda do objeto quando a tutela jurisdicional foi o instrumento necessário à efetivação do direito à saúde do demandante; e subsiste o interesse de agir quando a decisão judicial, mesmo provisória, foi determinante para assegurar a prestação do tratamento médico.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 296. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533- 47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05/06/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800236-82.2024.8.14.1465 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025)”

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO Nº 0804785-50.2024.8.14.0006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor da paciente Cirene Silva da Silva, objetivando sua imediata transferência para UTI diante de quadro clínico grave (septicemia não especificada), com pedido de tutela de urgência.

2. Liminar deferida para garantir a transferência da paciente, cumprida pelos entes públicos demandados. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da tutela provisória esgota o interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito em ação civil pública voltada à efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória, mesmo cumprida, não esgota a pretensão deduzida na ação civil pública, a qual compreende também o reconhecimento da obrigação solidária dos entes estatais e a possível imposição de medidas estruturais.

5. A natureza coletiva e estrutural da ação, voltada à tutela do direito fundamental à saúde, impede o reconhecimento de perda de objeto com base em cumprimento isolado da medida liminar.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a subsistência do interesse de agir mesmo após a efetivação da tutela de urgência, sendo imprescindível o julgamento do mérito para a constituição de título executivo e prevenção de omissões futuras.

7. Extinção do feito afronta o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e enfraquece a função transformadora da ação civil pública. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de tutela provisória em ação civil pública não extingue o interesse processual nem resulta na perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito, especialmente quando a pretensão envolve responsabilidade solidária dos entes públicos e eventual determinação de medidas estruturais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/05/2018; TJ/PA, proc. nº 0801862-16.2017.8.14.0000, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 07/10/2019; TJ/PA, proc. nº 0032082-39.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Diracy Nunes Alves, j. 08/04/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804785-50.2024.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE IMEDIATA DO FORNECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003174-20.2014.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)”

Também não prospera a insurgência quanto aos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.313, consolidou orientação segundo a qual, nas demandas de saúde ajuizadas em face do Poder Público, a verba honorária deve ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública.

No presente caso, a resistência inicial dos entes públicos à prestação da assistência médica exigiu o ajuizamento da ação e a concessão de tutela jurisdicional de urgência, circunstância suficiente para caracterizar a causalidade processual e justificar a condenação sucumbencial.

Dessa forma, a decisão agravada observou corretamente a jurisprudência do STF, do STJ e desta Corte de Justiça, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Conclui-se que o cumprimento da tutela de urgência não acarretou a perda superveniente do interesse processual, permanecendo necessária a prestação jurisdicional definitiva para confirmação do direito fundamental à saúde discutido nos autos. Igualmente, mostra-se legítima a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, em observância aos Temas 793 e 1002 do STF e ao Tema 1.313 do STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026